Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-54.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Inventário. Extinção do processo. Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Ausência. Citação por edital. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito, com base nos arts. 320 e 485, IV, do CPC, destituindo a apelante da função de inventariante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inventariante logrou demonstrar o esgotamento das diligências necessárias para justificar a citação por edital dos herdeiros, nos termos do art. 256, do CPC, e determinar o regular prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. A citação constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a sua ausência implica na extinção do processo.
4. A citação por edital, medida de caráter excepcional, não pode ser deferida sem a demonstração inequívoca do esgotamento dos meios ordinários de localização dos interessados.
5. A instrução do processo com os documentos relacionados ao espólio e herdeiros é essencial, conforme dispõe o art. 320, do CPC.
6. Se a parte inventariante não adotou providências efetivas, mesmo após a intimação pessoal, deixando transcorrer in albis os prazos para a juntada dos documentos indispensáveis à adequada instrução da inicial, correta a sentença que extinguiu o feito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 256 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706297-80.2023.8.07.0009, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/06/2024; TJDFT, APC no 0702746-35.2022.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/01/2024.